Tribunal: TJDFT
Processo: 0746132-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746132-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SA PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: DELTA PUBLICIDADE S A, LIBNET COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA, MODELO RÁDIO FM LTDA, RÁDIO LIBERAL LTDA, TELEVISÃO LIBERAL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO E À PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE. CPC, ART. 320 C/C 434. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO[1]SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 3. Não se conhece de documentos juntados em réplica quando, inexistindo qualquer justificativa para tanto (CPC, art. 435, parágrafo único), trata-se de documentos indispensáveis à propositura da ação e destinados a provar as alegações da parte autora (CPC, arts. 320 e 434). 4. “A aplicação do princípio da não surpresa não impõe (...) ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. (...)” (AgInt no REsp n. 1.701.258/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 5o, 7o, 319, caput e inciso IV, 350 e 435, sustentando que a juntada dos documentos em réplica teria ocorrido em consonância com o disposto na Lei Adjetiva Civil, razão pela qual deveriam ter sido conhecidos; b) artigo 1.026, §2o, asseverando ser incabível a aplicação de multa pela oposição de embargos declaratórios, ao argumento de que o apelo teria sido interposto para sanar vício existente no acórdão. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 7o, 319, caput e inciso IV, 350, 435 e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024